Tribunal: TJPA
Processo: 0809187-37.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10625 - Anistia
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809187-37.2020.8.14.0000
PACIENTE: CARLOS ANDRE FIGUEIRA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR PARA RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE FALTA GRAVE EM EXECUÇÃO PENAL.

1-PEDIDO PARA NÃO CONHECIMENTO DE FALTA GRAVE ATRIBUÍDA AO PACIENTE.
NÃO CONHECIMENTO.
A JURISPRUDÊNCIA DO STF É UNISSONA DE QUE É INADMISSIVEL A IMPETRAÇÃO DE
HABEAS CORPUS
COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO, CABENDO TÃO SOMENTE EM CASOS EXCEPCIONAIS. TRATA-SE DE AÇÃO DE RITO CÉLERE E DE COGNIÇÃO SUMÁRIA NÃO ADMITINDO REVOLVIMENTO DE PROVAS. NO CASO EM TESTILHA O RECURSO PARA MANUSEIO DA REINVINDICAÇÃO É O AGRAVO EM EXECUÇÃO.

2- RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DE FALTA GRAVE ATRIBUIDA AO PACIENTE.
POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA A PRESCRIÇÃO DEVE SER CONHECIDA EM QUALQUER FASE PROCESSUAL. PACIENTE LOGOU FUGA NA DATA DE 20 DE OUTUBRO DE 2016 E NA MESMA DATA FOI RECAPTURADO, SENDO QUE O PROCESSO DISCIPLINAR PENITENCIARIO – PDP SOMENTO FOI INSTAURADO NA DATA DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018 E HOMOLOGADO NA DATA DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019. O STJ TEM ADMITIDO COMO INÍCIO DO MARCO TEMPORAL PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO DE FALTA GRAVE (FUGA) A DATA DA CAPTURA DO APENADO, ASSIM COMO, NA INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA A APLICAÇÃO POR ANÁLOGIA O MENOR PRAZO PREVISTO NO ART, 109, QUAL SEJA: O INSERTO NO INCISO VI, DO REFERIDO ARTIGO QUE É DE 03 (TRÊS) ANOS. FEITA A CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL ENTRE A DATA DA CAPTURA DO PACIENTE (20/10/2016) E DA HOMOLOGAÇÃO DO PDP (08/11/2019), TRANSCORREU O LAPSO TEMPORAL ADMITIDO PARA A PRESCRIÇÃO. FORÇOSO, NO PRESENTE CASO, RECONHECER A PRESCRIÇÃO DE FALTA GRAVE ATRIBUÍDA AO PACIENTE, NOS TERMOS DO ART. 109, INCISO VI, DO CÓDIGO PENAL.

3 - ORDEM NÃO CONHECIDA.
CONCESSÃO DE OFÍCIO PARA RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PENA GRAVE ATRIBUÍDA AO PACIENTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
não conhecimento da ordem
. Conhecimento de ofício para que seja reconhecida a prescrição da falta grave, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Pará, de 20 a 22

de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, de

20 a 22 de

outubro de 2020.

Desa

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

HABEAS CORPUS
PARA RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE PENA GRAVE COM PEDIDO DE LIMINAR.

COMARCA DE ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA.

PROCESSO Nº 0809187-37.2020.814.0000

IMPETRANTE: NILBERT ALLYSON ALMEIDA DE MORAES – DEFENSOR PÚBLICO.

PACIENTE: CARLOS ANDRÉ FIGUEIRA SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM/PA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Criminal para que seja reconhecida a prescrição da falta grave
cometida pelo Paciente em relação a fuga ocorrida na data de
20 de outubro de 2016.

Alega a Defesa do Paciente que a fata grave foi cometida na data de 20 de outubro de 2016 em consequência de uma fuga praticada pelo Paciente, porém recapturado na mesma data da fuga, tendo sido então instaurado Processo Disciplinar Penitenciário em desfavor do Paciente na data de 27 de dezembro de 2018, sendo que o referido PDP somente foi homologado e reconhecida a falta grave em 08 de novembro de 2019 e por fim, reconhecido judicialmente a falta grave na data de 05 de dezembro de 2019.

Em decorrência do reconhecimento da falta grave apurada e reconhecida judicialmente, adveio a mudança da data-base ou interrupção de prazo para Progressão de Regime, descontando-se o período de pena cumprida trazendo considerável prejuízo ao Paciente, uma vez que a Progressão do Regime Fechado para o Semiaberto estava prevista para 21 de outubro de 2019 e com o reconhecimento da falta grave a data ficou alterada para a data de 13 de abril de 2024.

Ressalta que transcorrido o lapso temporal de 03 (três) anos compreendido entre a data efetiva da fuga e a data de homologação do Processo Disciplinar Penitenciário – PDP, bem como o reconhecimento judicial da falta grave, ocorrida na data de 05 de dezembro de 2019, forçoso seria o reconhecimento da prescrição.

Ressalta a possibilidade de concessão de liminar para reconhecimento da prescrição, pois presentes os requisitos para sua concessão.

Requereu o reconhecimento da prescrição da falta grave.

Na data de 15 de setembro de 2020, foi denegada a liminar requerida e determinado que fosse oficializado o Juízo Monocrático para que prestassem informações e em seguida fossem os autos encaminhados a Procuradoria de Justiça para manifestação. (ID 3642965)

O Juízo Monocrático, prestou as seguintes informações:

“(...) O paciente/custodiado cumpre pena de 26 anos e 06 meses em razão de condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

Em análise dos autos constata-se que o custodiado praticou falta grave, cujo procedimento foi regularmente processado tendo este Juízo reconhecido a falta grave, estabelecido nova data-base e declarado mau comportamento.

[...]

Embora a conclusão do PDP tenha sido encaminhada a este Juízo após 3 anos da prática da falta ocorrida em 26/10/2016, o procedimento foi instaurado ainda em 27/12/2018 (fl. 08 do documento Ref. Mov.58.), portanto dentro do prazo prescricional fixado pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Vê-se, portanto, que não existe no pressente caso qualquer prática de constrangimento ilegal (...)
ID 3723059

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por meio do Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestou-se pelo não conhecimento e no mérito, sugerindo que seja conhecido de ofício a ordem para que seja decretada a prescrição da falta grave atribuída ao Paciente.

É o relatório
.

VOTO

V O T O

A presente ação de
Habeas Corpus

tem por
objeto
a alegação de constrangimento ilegal ante o não reconhecimento de falta grave atribuída ao Paciente CARLOS ANDRÉ FIGUEIRA SILVA.

1-PEDIDO PARA NÃO CONHECIMENTO DE FALTA GRAVE ATRIBUÍDA AO PACIENTE.

Esclareço, inicialmente, que não conheço da presente ação impugnativa.

A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
(HC 116.385/PR, relatora Minª Rosa Weber, publicação no DJe em 1/3/2013; HC 116.379/MS, relator Min. Luiz Fux, publicação no DJe em 26/2/2013 e HC 109.656/PR, relatoria do Min. Marco Aurélio, publicação no DJe em 12/9/2012), assim como os
princípios constitucionais do devido processo legal e da razoável duração do processo
orientam a reformulação do entendimento acerca da admissibilidade da impetração originária de
Habeas Corpus
substitutivo de recurso, no sentido de consagrar a necessidade de não conhecimento do
Writ of Habeas Corpus
substitutivo à via recursal adequada.

Em que pese tais ponderações,
em casos excepcionais é possível a concessão de ordem de ofício
.

A propósito, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 462.012/PR, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, cujo Acórdão fora publicado no DJe em 11/06/2019
, asseverou,
in verbis
:
“(...) Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal e de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. (...)”.

Logo o STF, tem posicionamento de que o
habeas corpus
é via inadequada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, conforme jurisprudência colacionada:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 302 DA LEI Nº 9.503/97. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO INDEFERIR PROVAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para examinar eventual irregularidade na publicação de decisão em instância precedente. 2. É possível ao magistrado, nos termos do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal, indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Precedentes: HC 135.026, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/2016; HC 135.133-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/02/2017. 3. In casu, a paciente foi condenada à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos consubstanciada em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por dois anos, por infração ao art. 302 da Lei nº 9.503/97. 4. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional.
5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.
7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2016. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 9. Agravo regimental desprovido.(HC 169132 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 17/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 28-05-2019 PUBLIC 29-05-2019).
Negritei

Feitas tais considerações, não conheço do presente
writ.

2- RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DE FALTA GRAVE ATRIBUIDA AO PACIENTE.

No que concerne ao reconhecimento de ofício da falta grave atribuída ao ora Paciente, vale ressaltar que não existe propriamente legislação específica sobre a prescrição de falta grave cometida por custodiado pelo sistema carcerário quando em cumprimento de sentença penal condenatória.

Porém o Superior Tribunal de Justiça – STJ, tem entendimento de que o marco inicial para contagem do lapso temporal para prescrição de falta grave, no caso de fugas, é o dia de recaptura do foragido.

Nessa mesma esteira também é pacífico o entendimento que não havendo legislação específica o prazo prescricional para a aplicação da sanção disciplinar de natureza grave , regular-se-á por analogia pelo menor prazo previsto no art. 109, do Código Penal, neste caso, nos termos do inciso VI, do art. 109, do Código Penal é de 03 (três) anos.

Para reforçar o esposado e fundamentar a decisão, colacionamos jurisprudência emanada do STJ:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
FALTA GRAVE. FUGA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR PERMANENTE. TERMO INICIAL. DATA DA RECAPTURA. PRESCRIÇÃO. PRAZO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 109, VI, DO CP.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.
2. As Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmaram o entendimento de que, em razão da ausência de legislação específica, a prescrição da pretensão de se apurar falta disciplinar, cometida no curso da execução penal, deve ser regulada, por analogia, pelo prazo do art. 109 do Código Penal, com a incidência do menor lapso previsto, atualmente de três anos, conforme dispõe o inciso VI do aludido artigo.
3. In casu, conforme consta do voto condutor do acórdão impugnado, a falta grave foi cometida em 4/4/2017 ( fuga em 26/12/2013, com recaptura do sentenciado em 4/4/2017), tendo sido determinada a instauração de procedimento administrativo disciplinar para a respectiva apuração. 4. O termo inicial do prazo prescricional, no caso de fuga, é a data da recaptura, por ser uma infração disciplinar de natureza permanente (HC n. 362.895/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 22/2/2017) 5. A conduta foi praticada após a edição da Lei n. 12.234/2010, cujo menor lapso prescricional é de 3 anos, prazo ainda não implementado. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 527.625/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019) entendo que o Paciente faz jus ao benefício, uma vez que se enquadra nos moldes do art. 33, § 2º, alínea “b” do CP, no que concerne ao início de cumprimento da pena imposta no regime SEMIABERTO.
Negritei

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. FUGA. FALTA GRAVE. APURAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DAS NORMAS PREVISTAS NO CÓDIGO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.
2. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a aplicação, por analogia, do prazo prescricional previsto no art.109, inciso VI, do Código Penal, para apuração das faltas graves praticadas no curso da execução penal.Desde a publicação da Lei n. 12.234, de 5/5/10, o prazo para que a infração disciplinar seja apurada e homologada em Juízo é de 3 anos, a contar do cometimento da referida falta disciplinar.3. Consoante entendimento desta Corte, o marco inicial da prescrição para apuração da falta grave, no caso de fuga, é o dia da recaptura do foragido, uma vez que se trata de infração permanente.
Precedente. Habeas corpus não conhecido. (HC 403.398/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 12/03/2018).
Negritei

Em atenção a prescrição por ser matéria de ordem pública, forçoso seja analisada a situação presente.

O Paciente logrou fuga na data de 20 de outubro de 2016 e no mesmo dia foi recapturado, mesmo que o Processo Disciplinar Penitenciário – PDP tenha sido iniciado e instaurado em 27 de dezembro de 2018 e homologado em 08 de novembro de 2019, denota-se que desde o início da recaptura ocorrida na data de 26 de outubro de 2016 até a data da homologação do PDP, ocorrida na data da de 08 de novembro de 2019, transcorreu o lapso temporal de 03 (três) anos, tendo como admissão o disposto no art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Forçoso reconhecer o fenômeno da prescrição, nos termos da fundamentação esposada alhures.

O
Procurador de Justiça, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, se manifestou nos seguintes moldes:

“(...)
In casu, entre a data da recaptura do paciente (20.10.2016) e a data do reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave pelo sistema penal (homologado em 08.11.2019)e consequentemente, da homologação pelo juízo das execuções(05.12.2019), houve o transcurso do prazo prescricional de 3 anos, o que, em consonância com a jurisprudência pacífica da Corte Superior de Justiça, além do reconhecimento da prescrição, importa no afastamento dos consectários legais, senão, vejamos [...].

Destarte, verifica-se o procedimento que apurou a fuga do paciente levou muito tempo para ser instaurado e concluído, de modo que, ao ser levado ao juízo da execução penal, a punição já havia sido fulminada pelo prazo fatal da prescrição (...)”
ID 3810604

Posto isso, considerando os elementos acima expostos, manifesto-me pelo
NÃO CONHECIMENTO da ordem, porém de ofício, reconheço a prescrição da falta grave atribuída ao Paciente, em observância ao disposto no art. 109, inciso VI, do Código Penal, devendo ser comunicado ao Juízo Coator que adote as medidas cabíveis, assim como seja revista o cálculo da pena a cumprir com a devida correção.

É como voto
.

Belém/PA,

de 20 a 22

de outubro de 2020.

Desa

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/10/2020